Tribunal: TJDFT
Processo: 0715555-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. ERRO. DÚVIDA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. INADEQUAÇÃO. AFASTAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO DECISUM. DESCABIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS DA MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso cabível contra as Decisões Interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 1.1. Entretanto, quando se tratar de uma decisão de natureza jurídica terminativa, o recurso apropriado é a Apelação.
2. Nos termos do art. 282, § 1°, do Código de Processo Civil, não será declarada a nulidade de ato processual quando sua falta não prejudicar a parte. Pas de nullité sans grief.
3. A Liquidação de Sentença pode ser processada por arbitramento ou por procedimento comum, conforme dispõe o art. 509 do Código de Processo Civil. 3.1. A liquidação por procedimento comum deve ser utilizada apenas quando houver a pendência de fato novo, sendo este essencialmente relevante, para fins de apuração da liquidação, nos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil. 3.2. Diante do seu processamento mais longo e mais demorado para a efetiva quitação do crédito, a Liquidação de Sentença por procedimento comum deve ser utilizada de maneira excepcional, apenas quando demonstrada sua imprescindibilidade.
4. Incabível a alteração do título executivo judicial quando da liquidação da Sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
5. A ausência de incidência de juros e correção monetária beneficia indevidamente o devedor, sendo os consectários da mora aplicáveis para preservar o valor real da obrigação.
6. Recurso conhecido e não provido.